Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711108-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA DA CRUZ, PAULO JOSE DA CRUZ, BRUNO RICARDO MORAIS DA CRUZ, ADAUTO TOMAZ DA CRUZ, TELMA MARIA DA CRUZ CONSOLI, IRACI MARIA DA CRUZ MACHADO, ANTONIO JOSE DA CRUZ D E S P A C H O Intime-se o Apelante para, no prazo legal, manifestar-se sobre a petição e o documento coligido aos autos pela Apelada (IDs 29233730 e 29233732), informando, inclusive, se persiste o interesse no julgamento da Apelação. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator